Tribunal: TJSP
Processo: 2202905-96.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Araldo Telles
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
Impugnação de Crédito. Pretensão, da agravante, de declaração de extraconcursalidade do seu crédito. Contratação verbal de prestação de serviços, cujo primeiro pagamento ocorreu antes da distribuição do pedido de recuperação, o que enseja a conclusão de que nasceu antes deste marco e, por isso, conforma-se à condição de crédito existente do art. 49, caput, da Lei 11.101/05.

Honorários de

Ementa:
Impugnação de Crédito. Pretensão, da agravante, de declaração de extraconcursalidade do seu crédito. Contratação verbal de prestação de serviços, cujo primeiro pagamento ocorreu antes da distribuição do pedido de recuperação, o que enseja a conclusão de que nasceu antes deste marco e, por isso, conforma-se à condição de crédito existente do art. 49, caput, da Lei 11.101/05.

Honorários de sucumbência. Verba devida. Proporcionalidade e razoabilidade no arbitramento por equidade observadas. Valor mantido.

Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000193025
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2202905-
96.2019.8.26.0000, da Comarca de Vinhedo, em que é agravante PAULO AFONSO
PEREZ
INTERMEDIAÇÕES
CULTURAIS
EIRELI
ME,
são
agravados
HH
PARTICIPAÇÕES
SA
-
EM
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL,
HH
PARQUES
TEMÁTICOS S.A.(EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) e HOPI HARI S/A - EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada de Direito
Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO SHIMURA
(Presidente sem voto), GRAVA BRAZIL E RICARDO NEGRÃO.
São Paulo, 16 de março de 2020.
ARALDO TELLES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2202905-96.2019.8.26.0000 -Voto no 43.722
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 2202905-96.2019.8.26.0000
COMARCA DE VINHEDO
JUIZ DE DIREITO: FÁBIO MARCELO HOLANDA
AGRAVANTE:
PAULO
AFONSO
PEREZ
INTERMEDIAÇÕES
CULTURAIS EIRELI ME
AGRAVADAS: HH PARTICIPAÇÕES S/A (EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL) E OUTRAS
INTERESSADA:
GILBERTO
GIANSANTE
(ADMINISTRADOR
JUDICIAL)
VOTO N.o 43.722
Impugnação de Crédito. Pretensão, da agravante, de declaração
de extraconcursalidade do seu crédito. Contratação verbal de
prestação de serviços, cujo primeiro pagamento ocorreu antes da
distribuição do pedido de recuperação, o que enseja a conclusão
de que nasceu antes deste marco e, por isso, conforma-se à
condição de crédito existente do art. 49, caput, da Lei 11.101/05.
Honorários de sucumbência. Verba devida. Proporcionalidade e
razoabilidade no arbitramento por equidade observadas. Valor
mantido.
Recurso desprovido.
A agravante foi inscrita como quirografária no quadro
geral de credores da recuperação judicial das agravadas pelo valor de
R$673.860,00.
Irresignada, a dizer que o seu crédito é extraconcursal,
propôs impugnação administrativa, que, rejeitada, ensejou a judicial, julgada
improcedente pela r. decisão recorrida reproduzida às fls. 23 do instrumento.
Daí o presente recurso, que, preliminarmente, sustenta a
nulidade da decisão por ausência de fundamentação, em violação aos artigos
93, inciso IX, da Constituição da República e 489 do Código de Processo
Civil, além de inquiná-la de açodada, pois não conferiu, à credora, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2202905-96.2019.8.26.0000 -Voto no 43.722
3
oportunidade de se manifestar sobre o parecer da Administradora Judicial,
que acabou servindo de suporte à improcedência.
No tocante ao mérito, insiste que o seu crédito é
extraconcursal.
Diz que, embora as partes não tenham formalizado o
contrato, o crédito tem origem na prestação de serviços para a realização do
evento Hora de Horror 2016, que ocorreu após a distribuição da recuperação,
no período compreendido entre 20.10.2016 e 11.12.2016, com vencimento
das parcelas devidas também após aquele termo.
A sustentar que há prova suficiente da contratação dos
serviços, tanto que fora arrolada como quirografária, a credora insiste na
declaração de extraconcursalidade do valor de R$701.860,62.
Por fim, com esteio no princípio da causalidade e diante
da baixa complexidade da causa, requer a exclusão da condenação em
honorários de sucumbência.
Os pedidos são de anulação da decisão ou,
alternativamente, a procedência da impugnação de crédito ou, ainda, que seja
afastada a condenação em honorários de sucumbência.
Processado sem efeito suspensivo (fls. 129/130), vieram
manifestação da Administradora Judicial (fls. 136/142) e parecer da
Procuradoria Geral de Justiça (fls. 145/154), ambas opinando pelo
desprovimento do recurso.
É o relatório.
Rejeita-se as preliminares.
Conquanto sucinta, a r. decisão não padece das máculas
que lhe imputa a recorrente, sendo possível extrair as razões que
convenceram o Magistrado da improcedência do incidente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2202905-96.2019.8.26.0000 -Voto no 43.722
4
Também não restou configurado cerceamento de direito,
uma vez que, apresentada a manifestação pelo Administrador Judicial às fls.
87/88 da origem, peticionou a impugnante logo em seguida, às fls. 91/94,
sobre o parecer apresentado.
No mérito, melhor sorte não lhe assiste.
Pesem as razões deduzidas no instrumento, não há o que
convença do desacerto da r. decisão recorrida, que negou a
extraconcursalidade do crédito da agravante.
Em pronunciamento da C. 1a Câmara Reservada de Direito
Empresarial, sob o voto condutor do Des. Francisco Loureiro, estabeleceu-se
que a ausência do título executivo não constitui entrave à admissão do crédito
em plano de recuperação judicial. O que define sua sujeição à moratória é a
existência ou não ao tempo de sua impetração1.
Portanto, o que define a submissão ou não do crédito à
recuperação judicial é, exatamente, o momento da sua constituição.
E, na hipótese, como se extrai da origem, o crédito da
agravante tem origem na prestação de serviços para a realização do evento
“Hora do Horror” nas dependências do parque das recuperandas, cujo
primeiro pagamento, conforme se pode ver da tabela trazida pela própria
credora às fls. 39 da origem, ocorreu aos 05/08/2016.
Tal constatação sugere que a contratação é anterior à data
do pedido da recuperação 24/08/2016 e, embora os serviços tenham sido
efetivamente prestados após a distribuição, o crédito tornou-se existente no
momento da contratação, ainda que verbal, tanto que houve vencimento de,
ao menos, uma parcela antes de tal termo.
Aliás, a corroborar que a contratação deu-se em momento
1 AI 0229589-73.2011.8.26.0000

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2202905-96.2019.8.26.0000 -Voto no 43.722
5
anterior ao pedido de recuperação, basta raciocinar que a prestação de
serviços relacionados à organização de evento de tal grandeza não envolve
tão somente atividades a ser desenvolver nos dias das festividades, havendo,
ao certo, afazeres preliminares e preparatórios.
Se é assim, está correta a conclusão de que o crédito
sujeita-se integralmente à moratória, nos termos da regra matriz do art. 49 da
Lei de Recuperação e Falência, conformando-se, portanto, como assinalou o
Superior Tribunal de Justiça2, à expressão crédito existente.
Mantida a concursalidade do crédito da agravante,
também não é o caso de se reduzir a verba honorária arbitrada por equidade.
De efeito, mesmo diante da pouca complexidade da causa
e do tempo exigido do advogado, o arbitramento em R$ 5.000,00 encontra-se
em consonância com os parâmetros dos incisos I a IV do a§ 2o do artigo 85 do
Código de Processo Civil, mostrando-se proporcional e razoável ao trabalho
das vencedoras.
Não serão, todavia, majorados nos termos do § 11 do
mesmo dispositivo, uma vez que as recuperandas, mesmo diante da expressa
determinação de esclarecimento exarada no despacho inicial, não cuidou de
apresentar manifestação na fase recursal.
Por
esses
fundamentos,
em
suma,
proponho
o
desprovimento do recurso.
É como voto.
JOSÉ ARALDO DA COSTA TELLES
RELATOR
2 CC 114.952/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/09/2011, DJe
26/09/2011 e EDcl nos EDcl nos EDcl no AgRg no CC 105.345/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO,
SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/11/2011, DJe 25/11/2011.